Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-65.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701078-65.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTINEIA GABARAO, ELIAS GABARAO, MARGARETH GABARAO, EDUCACAO INFANTIL NOSSO ESPACO EIRELI - ME APELADO: ELISSANDRA GABARAO ALTEMARI, WALKYRIA GABARAO GUIMARAES, ANDERSON GABARAO, ELIEDI GABARAO, EDINEIA DIAS GABARAO, RUTINEIA GABARAO, RAIMUNDO CANDIDO DO AMARANTE D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de ID 28067354, uma vez que o pedido se encontra instruído com atestado médico emitido há quase 8 (oito) meses, em 16/12/2020 (ID 28068311). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator